Tribunal: TCU
Processo: 020.352/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3498/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato aposentadoria de Julio Werner Pedrosa emitido pelo Senado Federal, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram o pagamento irregular de reajuste, no mínimo desde a edição da Lei 13.302/2016, da vantagem de "quintos/décimos" incorporada antes da edição da Lei 9.624/1998, cujos períodos de incorporação ocorreram em momento anterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que o art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização de valores de VPNI de quintos e décimos incorporados exclusivamente quando se tratar de lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme ao entender irregular a incidência do reajuste autorizado pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016 sobre as parcelas da referida vantagem, pois essas normas não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais (v.g.: Acórdão 1438/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes; e Acórdão 1557/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando, por esse motivo, que da rubrica 160-VPNI (Função Comissionada) (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos e décimos de função), constante dos proventos do ex-servidor, deve ser destacado o valor correspondente aos reajustes incidentes desde a vigência da Lei 13.302/2016, promovendo-se a sua absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data da publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), conforme os termos dos Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e 2.719/2022-TCU-Plenário (ambos da relatoria do Ministro Antonio Anastasia); Considerando também que é irregular a adoção de forma diferenciada para a contagem das incorporações de Quintos/Décimos tendo como marco inicial da contagem a designação para a função de confiança de nível mais elevado, independente da primeira, situação divergente da estabelecida pela Lei 8.911/1994 e pela jurisprudência dos acórdãos 993/2013, 994/2013 e 8.249/2013, todos da 1a Câmara, que determinam a contagem a partir da primeira designação em funções comissionadas; Considerando, adicionalmente, que a unidade instrutora identificou a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção", oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após 16/12/1998; Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, em desacordo com o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, firmou o entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (opção), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da referida EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão (opção) é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o mencionado Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , acompanhado por reiteradas deliberações posteriores - a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.186/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.311/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.694/2021 (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti); e 11.254/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e dos Acórdãos 12.983/2020 e 1.746/2021 (de minha relatoria); 6.835/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 8.082/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); todos da 2a Câmara; Considerando que, excluindo-se o tempo insalubre impugnado pela unidade técnica, antes mesmo da revogação do art. 3o da EC 47/2005, pela EC 103/2019, de 13/11/2019, o referido servidor já havia completado a idade mínima necessária para se aposentar com base no mesmo fundamento legal, qual seja, o art. 3o da EC 47/2005 (o servidor completou 60 anos de idade antes de 13/11/2019); Considerando que, não fossem as demais irregularidades detectadas no ato, não se veria óbice para que fosse aplicada, ao caso, a regra prevista no art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007, que prevê que os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas quanto a ilegalidade do ato; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro aos atos de aposentadoria em favor de Julio Werner Pedrosa; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 020.352/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Julio Werner Pedrosa (XXX.201.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias: 1.7.1.1. exclua a parcela opção dos proventos do ex-servidor; 1.7.1.2. retifique o pagamento da vantagem de quintos/décimos; 1.7.1.3. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 1.7.1.4. dê ciência dessa deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.